Tribunal: TJDFT
Processo: 0706042-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0706042-18.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ANA KAROLINE DE SOUZA AKIYAMA AGRAVADO: ALESSANDRO JANSEN ALENCAR Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Ana Karoline de Souza Akiyama contra a r. decisão Id. 55908826, pág. 79, proferida pelo Juiz de Direito da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos do Processo no 0750213-91.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça à Autora, nos termos seguintes: “A parte exequente requereu a concessão do benefício da Justiça Gratuita, a fim de ser isentada do recolhimento das custas processuais de ingresso e demais despesas oriundas do decorrer do trâmite processual. Instruiu seu pedido com extratos bancários (ids. 183867574 e ss.)e uma minuta de declaração de hipossuficiência não assinada (id. 180919287). A Constituição Federal (CF), em seu art. 5o, inc. LXXIV, dispõe que: "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos".Já o art. 99, §3o, do Código de Processo Civil (CPC), estabelece que se presume "verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.Ora, o deferimento do pedido de assistência judiciária deve ser fundamentado, sob pena de nulidade, à luz do disposto no art. 93, inc. IX, da CF. A presunção de veracidade da declaração de insuficiência de recursos colide com a determinação Constitucional de que a gratuidade seja deferida àqueles que "comprovarem insuficiência de recursos", bem como com a determinação constitucional de fundamentação de todas as decisões judiciais. Na situação em análise, verifico que a parte requerente não logrou êxito em comprovar a alegada insuficiência de recursos apta a ensejar a concessão da benesse pleiteada, na forma exigida pelo art. 98 do Código de Processo Civil. De fato, a única documentação juntada na tentativa de comprovar a alegada situação de vulnerabilidade foi uma diversidade de extratos de movimentação bancária, que servem apenas para elencar algumas de suas despesas mensais fixas e outras ocasionais. Contudo, não foi juntada nenhuma prova documental de seus rendimentos nem foi declarada a atual constituição patrimonial da requerente (se possui casa própria e/ou veículo próprio), ou mesmo sua constituição familiar, como expressamente determinado por este Juízo em decisão de id. 181160946. Assim, a mera juntada de extratos bancários não se faz suficiente para demonstrar o padrão de vida adotado pela exequente nem a proporção entre suas despesas mensais ordinárias e extraordinárias e seu rendimento mensal, a fim de se inferir se as despesas provenientes do presente processo poderão causar prejuízo a seu sustento e ao de sua família. Destaco, ademais, que o deferimento de assistência judiciária implica renúncia de receita pública, bem como ordenação de despesas aos cofres públicos, pois isenta a parte beneficiária do recolhimento das custas processuais e determina a tramitação do feito e a realização de todas as diligências processuais que seriam mantidas pelas custas, além dos efeitos perante a parte adversa, no que tange a eventual restituição de despesas processuais adiantadas ou ainda honorários sucumbenciais. Pelo exposto,indefiro o pedido de concessão dos benefícios da Justiça Gratuita à parte exequente. Concedo-lhe o prazo de15 (quinze) dias para comprovar o recolhimento das custas processuais iniciais necessárias ao regular processamento da presente demanda, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil. Intime-se.” Em síntese, a Agravante afirma que não tem condições de custear as despesas processuais, sem prejudicar o próprio sustento e de sua família. Afirma que a Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, preceitua que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos", situação que se aplica ao caso. Argumenta que, a despeito de auferir renda mensal de aproximadamente R$ 3.000,00 (três mil reais), sua receita líquida não deve ser considerada isoladamente, pois tem gastos mensais. Afirma que o boleto gerado para pagamento das custas iniciais tem o valor de R$ 705,92 (setecentos e cinco reais e noventa e dois centavos), que é expressivo quando comparado ao seu salário. Salienta que a lei não exige situação de miserabilidade, mas a demonstração de que a parte não pode arcar com as despesas processuais. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para que lhe seja concedida gratuidade de justiça. Sem preparo, porquanto o presente Agravo de Instrumento tem por objeto a concessão de justiça gratuita. É o relatório. Decido Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige fundamentação relevante e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação. Conforme relato, a Agravante pede a concessão de efeito suspensivo ativo ao Agravo de Instrumento, para que lhe seja concedida gratuidade de justiça. Nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. Dispõe o art. 99, § 2°, do Código de Processo Civil que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Ainda ressalto que a Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, define como pessoa hipossuficiente a que recebe renda mensal de até 5 (cinco) salários mínimos, critério que tem sido adotado pelo TJDFT para a concessão de gratuidade de justiça. Como se sabe, a finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente (jurídica ou física) tenham acesso ao Judiciário. Para obter o benefício, deve a parte demonstrar a necessidade, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Na espécie, a gratuidade de justiça deve ser concedida à Agravante (Autora), pois os contracheques colacionados aos autos nos Ids. 55908834-55908833, comprovam que percebe rendimentos mensais líquidos de R$ 2.991,70 (dois mil, novecentos e noventa e um reais e setenta centavos). O extrato bancário Id. 55908826, igualmente, não apresenta movimentação financeira expressiva, o que leva a crer que o pagamento das custas processuais trará prejuízos à subsistência da Agravante, que depende do seu salário para se manter. Desse modo, pelo menos em sede de cognição sumária, tenho por suficientes as provas trazidas aos autos para demonstrar a alegada e atual hipossuficiência financeira. Considerando que a ausência do pagamento das custas processuais iniciais implicará na extinção do processo, a evidenciar o perigo de dano de difícil reparação, o pedido deve ser deferido. Ante o exposto, antecipo a tutela recursal e concedo gratuidade de justiça à Agravante. Comunique-se. Dispenso informações. É desnecessário intimar a parte agravada para que apresente contrarrazões, pois ainda não integra a relação processual nos autos de origem. Publique-se e intimem-se. Brasília, 26 de fevereiro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora